Tribunal: TJES
Processo: 5003602-56.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003602-56.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: JONATHAN DA SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003602-56.2023.8.08.0050

RECORRENTE: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A

RECORRIDO: JONATHAN DA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. IFOOD. ENTREGADOR. RELAÇÃO CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CADASTRO. FALHA NO RECONHECIMENTO FACIAL. REATIVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JONATHAN DA SILVA DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) conceder a tutela provisória de urgência pleiteada em sede de inicial, determinando, à ré que promova a reativação do cadastro autoral junto a sua plataforma no prazo de 05 (cinco) dias, permitindo ao requerente a realização de todas as operações e funcionalidades contratadas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais); b) condenar a requerida a pagar, ao autor, indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença tendo como parâmetro o valor mensal de R$ 612,77 (seiscentos e doze reais e setenta e sete centavos), com correção monetária a partir da data do prejuízo, ou seja, último dia de cada mês e juros de mora a partir da citação; c) por fim, condenar a requerida a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Por conseguinte, RESOLVO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 13549498), o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, menciona que o autor descumpriu as regras de identificação constantes na plataforma; ausência de comprovação dos lucros cessantes; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O requerente apresentou contrarrazões (ID 13549503).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada não tem sentido, considerando que foi o próprio IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A que contestou a demanda e não o IFOOD BENEFÍCIOS. Assim, rejeito-a.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Em primeiro momento, a relação aqui exposta entre o recorrente e recorrido, respectivamente, plataforma de entrega de comida e mercado e entregador, não se configura como relação consumerista. Não há entre a plataforma e o recorrido a existência de relação de consumo, visto que o destinatário final do serviço prestado pelo entregador é a pessoa que receberá a encomenda, na forma do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, e não o próprio entregador.

Consta dos autos que o recorrente bloqueou o acesso do autor à plataforma de entregas, conforme ID 13548899 o que é, inclusive, reconhecido em defesa. A tese da contestação é a de que houve
“divergência na identificação facial para acesso à plataforma, violando frontalmente os Termos e Condições de Uso pactuados”
(ID 13548914 - Pág. 7). Ocorre que, o recorrente baseia unicamente suas alegações em telas sistêmicas anexadas ao corpo da contestação, sem prova concreta de que terceiros pudessem estar tentando acessar a conta junto ao iFood. Tal ônus cabe à plataforma, nos termos do art. 373, II do CPC. Assim, correta a determinação de reativação do cadastro do autor.

No tocante aos lucros cessantes, entendo também manter o entendimento do magistrado de origem. Ao analisar a tese recursal verifico que a mesma é totalmente genérica e, inclusive, no capítulo destinado aos danos materiais o recorrente envolve a tese de danos morais (ID 13549498 - Pág. 14), o que demonstra total desconexão ao abordar os pontos de questionamento da sentença.

Por fim, os danos morais estão presentes. Entendo que a privação irregular de fonte de renda do autor foi suficiente para concluir que a conduta do réu causou danos de ordem extrapatrimonial, privando-o de quantias imprescindíveis à sua sobrevivência e de sua família. Demonstrada, assim, a excepcionalidade que extrapola o mero descumprimento contratual.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato. Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)